Tribunal: TCU
Processo: 005.514/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Acordo de leniência em fase de negociação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de expediente enviado pela Advocacia-Geral da União e pela Controladoria-Geral da União, nos termos da Instrução Normativa-TCU 95/2024, relativamente a acordo de leniência a ser formalizado, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicada a manifestação de mérito do TCU, ante a falta de inclusão de valor de dano ao erário no acordo de leniência a ser celebrado, com fundamento nos arts. 1o, parágrafo único, inciso VI, e 8o ao 10 da Instrução Normativa TCU 95/2024; e 9.2. dar ciência desta deliberação à CGU e à AGU.